Tribunal: TJSP
Processo: 0006400-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, concedendo apenas a progressão ao regime semiaberto - Alegação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Pretensão à reforma - Impossibilidade - Ausência de mérito - Inteligência do artigo 83 do CP e do artigo 131 da LEP - Concessão ao benefício que se mostra prematura – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, concedendo apenas a progressão ao regime semiaberto - Alegação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Pretensão à reforma - Impossibilidade - Ausência de mérito - Inteligência do artigo 83 do CP e do artigo 131 da LEP - Concessão ao benefício que se mostra prematura – Recurso não provido.